Tribunal: TJMT
Processo: 0034795-72.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034795-72.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NEWTECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.550.810/0001-00 (APELADO), GEFERSON RODRIGO DE MATOS CANDIAGO - CPF: 841.681.021-49 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta em razão do reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que sempre foi diligente na condução do feito e que a demora na citação ocorreu por culpa do Judiciário (Súmula 106 do STJ).

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.
(STJ – Resp. 1948157 MT 2021/0211876-9, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 01/09/2021).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DOS 03 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que a Execução já foi proposta após o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material inerente ao título exequendo (Cédula de Crédito Bancário), com razão a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito.
(N.U 1001230-81.2017.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 06/05/2020, DJE de 12/05/2020).

O apelante ajuizou a demanda em 19/08/2013, cujo objeto é a “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro” n. 006.108.019, com vencimento em 03/09/2015, e juntou comprovante de recolhimento de diligência só em 27/07/2015, a qual, porém, não obteve êxito (ID. 120118558, págs. 46 e 49).

Indicou novo endereço em 02/08/2016 e pagou as taxas em 03/11/2016, também sem sucesso (ID. 120118558, págs. 55 e 61).

Pediu a citação por edital em 27/06/2017, mas foi indeferida, então em 15/08/2017 requereu a busca via INFOJUD, o que foi deferido, e retornou em 15/03/2018 (ID. 120118558, págs. 67 e 69).

Formulou novo pedido de citação por edital em 29/03/2018, também não acolhido
(
ID. 120118558, págs. 73 e 74), e indicou endereço em 26/07/2018, mas a diligência foi infrutífera (ID. 120118558, págs.76 e 86).

Em 31/01/2019 pugnou por buscas via SIEL e BACENJUD (ID. 120118558, pág. 89).

Em 02/07/2019 o feito foi sentenciado com fundamento na prescrição. No entanto, o
decisum
foi desconstituído por este Tribunal por inobservância aos arts. 9o e 10 do CPC, e os autos retornaram ao juízo de origem em 27/11/2019.

O apelante se manifestou sobre a incidência da prescrição em 19/12/2019 (ID. 120118558, pág. 135) e constituiu novo advogado em 17/01/2021 (ID. 120118559).

A sentença foi prolatada em 29/03/2021 (ID. 120118559, pág. 35).

Como visto, o exequente não adotou medidas efetivas para citar o executado e nem foi diligente na conduta do processo, pois diversas vezes demorou para formular pedidos e para se manifestar, sobretudo após o retorno da lide à primeira instância.

Ademais, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, visto que não houve demora do Judiciário.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023